Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há controvérsia nos presentes autos, quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda.
2. Se a pretensão da apelante de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC.
3. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito, o qual se pretende cobrar extrajudicialmente, revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança da apelante.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.